Tribunal: TJES
Processo: 0002169-44.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002169-44.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA VOLKERS MACHADO e outros
APELADO: DELBI PEREIRA SALES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002169-44.2019.8.08.0050

APELANTE
S
:
LEOMAR JOSÉ MACHADO E MARIA DA PENHA VOLKERS

APELADO:
DELBI PEREIRA SALES

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L
EOMAR JOSÉ MACHADO
e
MARIA DA PENHA VOLKERS

contra r. sentença de fls. 61/61-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação de Manutenção de Posse com tutela provisória de urgência" ajuizada pelos Apelantes contra

D
ELBI PEREIRA SALES
.

Em suas razões recursais (fls. 65/70), os Apelantes alegaram, em síntese, que o argumento central da sentença refere-se ao fato de que laudo topográfico realizado pela municipalidade aponta que a área onde está localizada a fossa da residência dos Apelantes pertence ao lote 169, que é de propriedade do Apelado.

Afirmam que a demanda em questão discute apenas posse, e não propriedade, tendo restado comprovado que os Apelantes eram possuidores da área descrita.

Pelo exposto, pugnam seja atribuído efeito suspensivo à sentença recorrida e, após, o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

O Apelado não apresentou contrarrazões, eis que é revel nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002169-44.2019.8.08.0050

APELANTE
S
:
LEOMAR JOSÉ MACHADO E MARIA DA PENHA VOLKERS

APELADO:
DELBI PEREIRA SALES

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

QUESTÃO RELEVANTE QUE ANTECEDE A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL:
O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que os Recorrentes formularam no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que os ora Apelantes não se atentaram para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. .
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO
. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L
EOMAR JOSÉ MACHADO
e
MARIA DA PENHA VOLKERS

contra r. sentença de fls. 61/61-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação de Manutenção de Posse com tutela provisória de urgência" ajuizada pelos Apelantes contra

D
ELBI PEREIRA SALES
.

Os Apelantes almejam, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que o argumento principal do comando sentencial cinge-se à propriedade do bem pertencente ao Apelado, contudo, a discussão dos autos refere-se ao exercício da posse dos Apelantes.

O Apelado, por seu turno, não se manifestou nos autos.

Pois bem. A questão posta à apreciação dese juízo refere-se à comprovação do exercício da posse legítima pelos Apelantes e da turbação, que justificaria a concessão da manutenção de posse postulada na origem.

Verifica-se que o magistrado de origem julgou improcedente a demanda possessória sob o seguinte fundamento:

[...] Vejo que apesar da análise conjunta dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, levarem este Juízo a entender que de fato possui razão em ajuizar a presente demanda por acreditarem de fato que parte do terreno objeto da lide faz parte dos terrenos que são de posse dos autores. Contudo, após uma análise do levantamento topográfico realizado pelo profissional da Prefeitura Municipal de Viana, nas fls. 49/50vº,
é possível verificar que a parte onde está localizada a fossa da residência dos autores, não está de fato no lote 171 que é de sua propriedade, e sim está localizado no lote 169 que é de propriedade e posse do requerido.

Convenço-me, portanto, de que nos autos restou comprovado, por meio do levantamento topográfico da área em questão, que o local onde estaria localizada a fossa da casa dos autores, está de fato localizada no lote nº 169, que é de propriedade do requerido. Revogando assim, a liminar, no que tange à determinação de que o requerido deixasse de praticar atos ofensivos a posse dos autores em relação ao lote que estaria a fossa da casa dos autores.

Entretanto, com o devido respeito à conclusão adotada pelo juízo na origem, partiu-se de premissa equivocada. Isso porque, consoante bem apontado pelos Apelantes, trata-se de demanda que não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e na turbação, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que "o possuidor deve ser mantido na posse em caso de turbação".

A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse aspecto, salienta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF). 2. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em Recurso Especial. 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019)

No mesmo sentido, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que,
à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Demonstrado a autora que detêm a posse do imóvel, os argumentos despendidos pelos réus no tocante a propriedade do imóvel não se mostram relevantes. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0010023-62.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 12/02/2021)

Ao concluir em sentença que as provas dos autos são suficientes para comprovar que houve o exercício da posse, não seria possível o julgamento de improcedência da demanda tão somente pelo fato de a área em questão estar veiculada ao registro de propriedade do Apelado, pois os institutos da posse e da propriedade não se confundem.

Em verdade, para o deslinde da demanda, deve-se examinar apenas se os Apelantes comprovaram que estão na posse da coisa, com o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de qualquer título jurídico.

O Código de Processo Civil aponta os seguintes requisitos para a manutenção de sua posse em seu artigo 561: (i) a prova da posse; (ii) a prova da turbação ou do esbulho; (iii) a prova da data da turbação ou do esbulho, e, (iv) a continuação da posse, embora turbada.

Analisando as provas documentais apresentadas aos autos, conclui-se que houve a comprovação da posse mansa e pacífica dos Apelantes, eis que foram acostados: (i) instrumento particular de compra e venda do imóvel (fls. 21/22); (ii) documento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana junto à municipalidade em nome do primeiro Apelante (fls. 23/24); (iii) fotografias da área em discussão (fls. 34/37).

Não bastasse, em audiência de justificação (fl. 46), o juízo
a quo
identificou que os Apelantes vinham exercendo posse sobre a área em questão, o que confirma o conjunto comprobatório carreado aos autos.

Ademais, a fim de comprovar a turbação, também foi apresentado o Boletim Unificado registrado junto à autoridade policial, confeccionado em maio de 2019, no qual consta declaração do primeiro Apelante (fls. 31/33) informando a ameaça de invasão ao imóvel pelo Apelado para construção de um muro.

Por fim, quanto à continuidade da posse, também restou comprovada por ocasião das fotos apresentadas e da própria decisão liminar em audiência de justificação, que determinou ao Apelado não praticar qualquer ato que perturbe a posse dos Apelantes.

Destaca-se, ainda, que o Apelado foi devidamente citado e intimado, contudo, não apresentou defesa, tampouco se manifestou em sede de contrarrazões, de modo que incide, além do efeito processual, também o efeito material da revelia, quais seja, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelos Autores, ora Apelantes, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a revelia, por si só, não induz a procedência automática dos pedidos inaugurais, entretanto, no caso em tela, verifica-se que foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada posse e a posterior turbação, de modo que imperiosa se mostra a reforma da sentença proferida pelo magistrado de origem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para julgar procedente o pedido inaugural de manutenção da posse.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002169-44.2019.8.08.0050

APELANTE
S
:
LEOMAR JOSÉ MACHADO E MARIA DA PENHA VOLKERS

APELADO:
DELBI PEREIRA SALES

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. SENTENÇA DE ORIGEM FUNDADA EM PROPRIEDADE.
D
ISCUSSÃO QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE POSSESSÓRIA
.
REQUISITOS COMPROVADOS PARA A MEDIDA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REVELIA.

RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes.

2. No caso em exame, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inaugural sob o fundamento de que a área em discussão é de propriedade do Apelado, contudo, posse e propriedade são institutos que não se confundem.

3. A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de domínio e propriedade não obsta a discussão sobre a posse.

4. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse, a turbação e sua data e a continuação da posse, o que não é desconstituído pela alegada propriedade da área pelo Apelado.

5. A revelia, por si só, não induz a procedência automática dos pedidos inaugurais, entretanto, no caso em tela, verifica-se que foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada posse e a posterior turbação, de modo que imperiosa se mostra a reforma da sentença proferida pelo magistrado de origem.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.